Tribunal: TJSP
Processo: 1022518-77.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
Comissão de permanência. Previsão contratual. Admissão de sua incidência, após o vencimento da dívida, desde que o percentual não supere o valor dos encargos de mora, juros remuneratórios, correção monetária.
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
Tarifa de serviço de terceiros. Prestação dos serviços não comprovada. Recurso provido nesta parte, para excluir esta tarifa e determinar a restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato. Sentença modificada em parte. Sucumbência exclusiva do autor mantida, por decaimento quase integral do pedido inicial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022518-77.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCIO
ROGERIO DE OLIVEIRA, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602
Apelante: Marcio Rogerio de Oliveira
Apelado: Banco Daycoval S/A
Comarca: Sorocaba
Juiz(a): Adriana Tayano Fanton Furukawa.
Voto no 5558.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto
probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado
julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de
dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período.
Capitalização
mensal.
Admissibilidade,
conforme
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela
medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do
Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do
valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da
Tabela Price implique capitalização de juros.
Comissão
de
permanência.
Previsão
contratual.
Admissão de sua incidência, após o vencimento da dívida,
desde que o percentual não supere o valor dos encargos de
mora, juros remuneratórios, correção monetária.
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as
partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
Tarifa de serviço de terceiros. Prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
3
não comprovada. Recurso provido nesta parte, para excluir
esta tarifa e determinar a restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a
contar da citação (art. 405 do CC), facultada a
compensação com eventual saldo devedor do contrato.
Sentença modificada em parte. Sucumbência exclusiva do
autor mantida, por decaimento quase integral do pedido
inicial. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 172/175,
que julgou improcedente a presente ação revisional de contrato de financiamento,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) do valor da causa.
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) o julgamento
antecipado da lide acarretou o cerceamento de sua defesa; b) o financiamento pactuado
estipulou pelo sistema Price e juros capitalizados compostos, devendo ser recalculado
com incidência da taxa de juros pactuado, mas de forma simples e não composta; c) as
cláusulas contratuais são abusivas; d) admissível a revisão dos juros remuneratórios em
situações em que fique comprava a abusividade do contrato, como no caso dos autos; e)
abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem, cadastro, serviços de terceiros e
seguro (fls. 178/200).
Contrarrazões a fls. 203/217.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 60).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
4
O recurso comporta parcial provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato
contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de
juros, aplicação da Tbela Price, comissão de permanência, taxa cobrança de tarifas de
avaliação do bem, cadastro, serviços de terceiros e seguro.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre
as partes, em 16.12.2016, prevê: (a) valor do bem R$39.000,00; (b) 36 parcelas de
R$1.880,65; (c) tarifa de cadastro (R$1.500,00) e serviços de terceiros (R$169,11); (d)
Taxa de juros efetiva de 2,88% ao mês e 4,5955% ao ano; (e) Custo efetivo mensal de
3,30% ao mês e 48,51% ao ano (fls. 43/46).
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por
falta de dilação probatória, tendo em vista que, estando o feito instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa, mostra-se adequado o julgamento
antecipado, consoante dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil.
No caso, as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos e houve apreciação pelo juízo de origem do conjunto probatório
apresentado, não se olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
2. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,
inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do
Código de Defesa do Consumidor.
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
5
da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente
pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192,
VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda
Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
Os encargos convencionados não podem ser alterados com
base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro. Esta autorização é implícita e decorre das normas pertinentes do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Não há necessidade de autorização
específica para cada uma das operações da instituição financeira.
No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de juros
não destoa dos que estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes
durante o período (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à
constatação de eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o
mês da celebração do contrato, fornecida a fl. 109, apontar índice inferior ao adotado.
Isto porque é um critério orientador, mas não exclusivo,
pois não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há
de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
4. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem
reafirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes
Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
6
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula
de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Por outro lado, a contratação de taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal indica a composição de juros das parcelas pré-fixadas e
revelam o valor total do contrato com o qual o autor manifestou livre concordância.
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde
que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos,
de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
composto”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
7
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido. (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de
juros. Em consequência, não há base fática-jurídica alguma para alterar o cálculo
conforme o método de Gauss nem convenção que caracterize abuso e violação das leis
de regência dos contratos bancários e do Código de Defesa do Consumidor, também
aplicável ao caso.
Além
disso,
a
capitalização
está
expressamente
convencionada na “cláusula 3” (fl. 110).
5. A comissão de permanência, até a revogação sua
revogação pela Resolução 4.558/2017 do Banco Central do Brasil, era permitida pelo
ordenamento jurídico pátrio e constituía remuneração do capital emprestado, desde que
o percentual não ultrapassasse a taxa dos juros remuneratórios estipulados pelas partes
para o período de normalidade, nos termos e conforme o entendimento sedimentado
pela Súmula 472, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 472: "A cobrança de comissão de permanência -
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
8
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual."
Nesse sentido, os seguintes precedentes originários dessa
Súmula:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada
de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não
supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios
pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual
(REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de
7.5.07).[...]” (AgRg nos EDcl nos EREsp 833711 RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe
02/12/2009).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE - REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO -
IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL (SÚMULA 7/STJ) -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA,
DESDE
QUE
NÃO
CUMULADA
COM
OS
JUROS
REMUNERATÓRIOS,
CORREÇÃO
MONETÁRIA
OU
DEMAIS
ENCARGOS DA MORA E LIMITADA À TAXA PREVISTA NO
CONTRATO. [...] No concernente à comissão de permanência, o
entendimento predominante neste Tribunal é no sentido de ser lícita a
sua cobrança após o vencimento da dívida. A comissão deve observar a
taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa contratada, não podendo, entretanto, ser
cumulada com a correção monetária nem com os juros remuneratórios,
nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. (AgRg no REsp 1292170
SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2012, DJe 01/03/2012).
No caso, conforme a Cláusula 4a do contrato, além dos
juros de mora de 1% ao mês e da multa de 2%, prevê-se a incidência dos juros
remuneratórios convencionados no contrato, portanto, conforme os parâmetros das
Súmulas 296 e 472, do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
9
6. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" (STJ -
Recurso Especial no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão
Julgador: Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de cadastro
(R$1.500,00), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de que já
havia relacionamento entre o consumidor e a instituição.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da cobrança das tarifas de avaliação do bem e serviços de terceiros no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
1Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&num_registro=2016001
12776&data=20181206&tipo=51&formato=PDF>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
10
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ - RESp no
1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em
28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
7.1. Quanto à tarifa de avaliação do bem, da leitura do
contrato de fls. 106/112 é possível verificar que, apesar de constar no item “m” da
“clausula III” a previsão de “avaliação do bem financiado”, o item encontra-se em
branco, ou seja, não houve cobrança.
7.2. Da mesma forma, quanto à tarifa prestação de
serviços por terceiro, não houve especificação no contrato acerca de quais seriam estes
serviços, sendo devida a restituição do valor (R$169,11), de forma simples, por
inexistência de má-fé.
8. No tocante a cobrança de seguro, também não está
comprovado nos autos o seu lançamento no contrato firmado entre as partes (fls.
109/112).
9. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução simples da tarifa de serviços de
terceiros, corrigidos desde os desembolsos conforme Tabela Prática do TJSP (Súmula
43, do Superior Tribunal de Justiça) e com acréscimo de juros de mora de 1% a contar
da citação (artigo 405 do Código Civil), facultada a compensação com eventual saldo
devedor do contrato. A restituição do valor simples (sem a dobra) tem por fundamento a
inexistência de má-fé do réu credor, que, até então, cobrava o que estava convencionado
no contrato.
Em razão do decaimento quase integral da pretensão
inicial, mantém-se a atribuição dos ônus de sucumbência exclusivamente ao autor,
conforme imposto na sentença, para pagamento das despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022518-77.2018.8.26.0602 - A - Voto no 5558.
11
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, -- também considerado o trabalho nesta
fase recursal, -- e observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator